Tribunal: TJES
Processo: 5010748-32.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010748-32.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: CREUZA DE SOUZA MOTA FERNANDES
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5010748-32.2023.8.08.0024

RECORRENTE:
TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDO:
CREUZA DE SOUZA MOTA FERNANDES

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUÍZA SENTENCIANTE:
CHRISTINA ALMEIDA COSTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. A CONSUMIDORA APRESENTOU DIVERSOS PROTOCOLOS. COMPROVADA A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA RECORRENTE. CONFIGURADO O DEVER DE INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO. RECURSO IMPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por CREUZA DE SOUZA MOTA FERNANDES em face do TELEFONICA BRASIL S.A.

Em síntese, a parte autora narra que é titular da linha telefônica móvel nº (27) 99877-2878 da requerida e do plano residencial vinculado à linha fixa nº (27) 3233-3411, com fornecimento de internet. Recentemente a requerida ofertou a troca da internet para a de fibra óptica.

Todavia, os serviços funcionaram durante 02 (dois) dias apenas e desde 13/03/2023, a autora afirma que que ficou sem internet até a data do ajuizamento da ação. Ademais, alega que tentou contato diversas vezes com a empresa, juntando nove protocolos para confirmar o fato, porém sem sucesso.

Em contestação a requerida sustenta, preliminarmente, a incompetência do juizado especial e a inépcia da inicial. No mérito, defende a ausência na falha de prestação de serviços pois o lapso para reparo da internet estava dentro do prazo legal e por isso inexistem danos morais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a demanda, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I do CPC/15, pelo que CONDENO a Requerida a:

a) promover a retificação da fatura vencida em 10/04/2023 (ID 23706903) para o valor de R$ 131,99, com a emissão de novo boleto de cobrança com vencimento a partir de 30 (trinta) dias a contar da prolação desta sentença;

b)

pagar à Autora o valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) a título de danos morais, que deverá ser corrigida monetariamente com base no índice INPC-IBGE, utilizado pela CGJ-ES, a contar do arbitramento (Súmula 362, STJ) e acrescida de juros legais de 1% (um por cento) ao mês também a partir da presente decisão (REsp 903258/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 17/11/2011).

Irresignado com a sentença proferida no ID 5496711, o requerido interpôs Recurso Inominado, argumentando que a autora não fez prova mínima que comprove o que alega, por isso não ocorreu falha na prestação de serviço. Por fim, defende que o abalo moral não restou caracterizado. Subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Em análise dos autos, percebo que a recorrente sustenta que a autora não foi capaz de fazer prova mínima do seu direito, que seria a instabilidade da rede.

Em uma simples leitura dos autos, é possível identificar que a autora trouxe diversos protocolos junto à recorrente, nos quais tentou resolver a questão da ausência de internet.
A empresa poderia ter juntado ao processo os áudios desses protocolos, a fim de desconstituir a argumentação da autora.

Nesse contexto, cabe rememorar que, conforme determinou a sentença, o ônus da prova que incumbe ao autor é em relação ao fato constitutivo de seu direito, o que ocorreu. Enquanto ao réu, cabe provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Neste caso, entendo que a recorrente não foi capaz de comprovar nos autos a estabilidade da internet, portanto, deve ser mantida a sentença impugnada.

Assim, resta configurado a falha na prestação do serviço da recorrente e o dever de indenizar, quanto ao pedido subsidiário, de diminuição do valor arbitrado, constato que o
quantum
de R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais) encontra-se em consonância com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, posto que não é exorbitante, tampouco desproporcional à gravidade do dano infligido, ao passo que tenho adotado o seguinte raciocínio nos meus julgamentos quanto a modificação do valor do dano moral arbitrado pelo juízo de piso: “
Somente em casos teratológicos e com valores irrisórios ou flagrantemente abusivos e desproporcionais é que será revisto o valor do dano fixado pelo juízo sentenciante”. Na mesma linha do STJ:

(...) 2. Quanto ao valor da indenização por danos morais, dispõe a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a alteração do valor estabelecido pelas instâncias ordinárias, a título de danos morais, só é possível quando o referido montante tiver sido fixado em patamar irrisório ou excessivo. (AgInt no AREsp n. 2.042.653/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022.)

Devo lembrar que nos últimos anos a inflação aumentou, os custos, os preços, o salário-mínimo, etc, não sendo razoável a justiça deixar de acompanhar essa atualização, já que o escopo do dano moral é a reparação em pecúnia do dano extrapatrimonial.

O caso em apreço, no meu sentir, não se encaixa na exceção que merece minha intervenção.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)